Tribunal: TJSP
Processo: 1012388-67.2014.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em obscuridade – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, analisando todo o conjunto probatório trazido aos autos – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012388-67.2014.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HOSPITAL DA GLORIA - SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES e
LEONARDO SIMOES MIOTTO, é embargada SILVANA BASTOS GOH (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012388-67.2014.8.26.0020/50000 -Voto no 42695
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1012388-67.2014.8.26.0020/50000 Voto no 42695
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível F. Regional Nossa Senhora do Ó)
Embargante(s): Hospital da Gloria Sociedade Assistencial Bandeirantes e outro
Embargada(s): Silvana Bastos Goh
Natureza da ação: Plano de Saúde Indenização
Ementa: Embargos declaratórios fundados em obscuridade
Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão
que ali se chegou, analisando todo o conjunto probatório
trazido aos autos Rejeição dos embargos, por motivado o
julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto
discutido pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 1/3 (incidente).
Acórdão: fls. 381/387.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: obscuridade. Aduz a embargante, em
síntese, que o v. acórdão é obscuro, pois, em que pese o fato de não terem sido
seguidas as recomendações para investigação de dor torácica aguda/angina, não há
como determinar que no dia do atendimento do dia 19/10/2012, o paciente já
apresentava infarto agudo do miocárdio.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
De início, cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver examinado a
matéria discutida, bem como todo o conjunto probatório trazido aos autos, segundo o
que teve a turma julgadora como necessário considerar, por unanimidade de votos,
quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum que ora se pretende ver
aclarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012388-67.2014.8.26.0020/50000 -Voto no 42695
3
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
posto que a decisão está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim,
declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada
só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n.
18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 -
V.U.) .
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS
23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012388-67.2014.8.26.0020/50000 -Voto no 42695
4
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator